Tribunal: TJDFT
Processo: 0721922-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE CONSUMO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ESSURE. PRODUTO DE RISCO INERENTE. DEVER DE INFORMAÇÃO. CUMPRIMENTO. PRODUTO NÃO CONSIDERADO DEFEITUOSO. ORIENTAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DAS PACIENTES EM RAZÃO DOS POSSÍVEIS EFEITOS ADVERSOS. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA. PERÍCIA MÉDICA GINECOLÓGICA. SINTOMAS INESPECÍFICOS. EXISTÊNCIA DE OUTRA PATOLOGIA. CISTOCELE E DISPAREUNIA. SINTOMAS SEMELHANTES. ACIDENTE DE CONSUMO E NEXO CAUSAL. NÃO VERIFICADOS. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A aferição da legitimidade ad causam envolve a análise acerca da pertinência subjetiva com o direito material controvertido. Assim, para se aferir a legitimidade das partes é necessário verificar o direito invocado e sua titularidade abstratamente, não importando o direito controvertido no caso concreto. As regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor dos artigos 18, 25, §1o, e 34 do referido Diploma, consagram a responsabilidade solidária daqueles que, de alguma forma, participaram da cadeia de consumo, na melhor expressão da teoria da aparência e à luz da boa-fé objetiva.

2. A prova oral somente será deferida quando for útil para o deslinde da demanda, ou seja, quando for potencialmente capaz de esclarecer o fato que se pretende provar e a causa de pedir. A teoria processual exige que o objeto da prova represente fato relevante, pertinente e controvertido. No caso, a prova oral foi indeferida porque os pontos controvertidos se referem à existência do defeito do produto, ou seja, questões que demandam prova técnica. A prova testemunhal pleiteada visava a provar a extensão dos danos físicos e psíquicos sofridos, ou seja, matérias que já seriam afetas à prova técnica.

3. A controvérsia recursal se restringe à análise da existência de dano moral reparável decorrente de acidente de consumo por defeito do produto Essure implantado na autora.

4. Consoante definição doutrinária, o produto Essure, fornecido pelas rés, deve ser considerado como um produto de risco inerente, por ser um dispositivo médico implantado (“stent”).

5. No caso, houve a prestação de informações adequadas e suficientes antes da realização do procedimento, inclusive no que concerne aos riscos à saúde da paciente, seja por meio da descrição no manual do produto, seja por meio do Termo de Ciência e Consentimento Pós-Informado para Realização de Procedimento Médico de Colocação do Dispositivo Intra-Tubária – ESSURE.

6. O dispositivo médico Essure não foi considerado prima facie defeituoso pelos órgãos de regulação (no Brasil ou em outros países). Entretanto, diante das suspeitas de eventos adversos associados ao uso do dispositivo, surgiram orientações de acompanhamento das pacientes portadoras do Essure para que seja realizado o adequado atendimento quando apresentarem tais efeitos adversos.

7. Assim, a despeito da existência de várias ações judiciais visando ao recebimento de indenizações e pleitos de retirada do dispositivo, os casos devem ser analisados de forma individualizada, principalmente diante da constatação de que os efeitos adversos que podem decorrer do uso do Essure não atingem todas as portadoras. Frise-se que muitas mulheres permanecem assintomáticas e relatam eficácia contraceptiva satisfatória.

8. O laudo pericial concluiu que inexistem evidências de que o fato da autora possuir os dispositivos implantados em suas trompas é a causa dos sintomas que afirma ter. Seja porque são sintomas inespecíficos e muitas vezes corriqueiros, seja porque a autora possui diagnóstico de cistocele e dispareunia que justificam o sintoma de incontinência urinária de esforço. Desta feita, não se verifica a prova do acidente de consumo e de que este teve como causa um defeito do produto.

9. No que concerne à alegação de que o magistrado não precisa ficar adstrito à conclusão do laudo pericial, é imperioso ressaltar que para que isto ocorra são necessários elementos contundentes em sentido contrário. Na demanda, não há que se falar em provas contrárias à conclusão pericial.

10. Apresenta-se escorreita a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral com fundamento na ausência de comprovação do nexo de causalidade. Não merece reparos a r. sentença que julgou improcedente o pleito reparatório dos danos morais.

11. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em contrarrazões rejeitada. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada. Apelo conhecido e desprovido.